Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-90.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
Órgão julgador: REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
18/05/2021
Número: 0600393-90.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
GEONISIO CESAR MARINHO (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
AMAURI DE JESUS PEREIRA (RESPONSÁVEL)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34090
866
17/05/2021 21:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.735

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600393-90.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
- OAB/PR0083591
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR MARINHO
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
RESPONSÁVEL: AMAURI DE JESUS PEREIRA
- OAB/PR0063695A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
-
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI
Nº9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº23.546/2017 PARA REGULAÇÃO DO
DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÕES TSE Nº23.546/2017 E
Nº23.604/2019 PARA REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL – NÃO
FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SPCA –
NÃO INFORMAÇÃO SOBRE A ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS –
NÃO COMPROVAÇÃO DA REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
PARA A RECEITA FEDERAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE PARECER
DA COMISSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DO PARTIDO NO EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A FISCALIZAÇÃO NO
CASO EM APREÇO – APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1.Prestação de contas regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução TSE
nº23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resoluções TSE
nº23.546/2017 e 23.604/2019 quanto à matéria processual.
2.O setor técnico apontou irregularidades remanescentes: 2.1) não
fechamento da prestação de contas no Sistema SPCA (item 4, II, a); 2.2)
não informação sobre a abertura de contas bancárias (item 2.3) não
Num. 34090866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992

comprovação da remessa da escrituração contábil para a Receita Federal
(item 4, II, b); 2.4) não apresentação de parecer da Comissão Executiva
(item 4, II, c).
3.Não obstante as irregularidades subsistam e não tenham sido
devidamente esclarecida pelo partido, é de se ponderar que diante das
circunstâncias do caso em apreço - especialmente pela ausência de
movimentação financeira e de indícios de ocultação de receitas e
despesas – as inconformidades não prejudicaram significativamente a
fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2017 (ID 23000 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 49849).
3.Inicialmente a Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
apresentou relatório de exame preliminar (ID 278772), enumerando diversas inconsistências a
serem sanadas pelo partido que, intimado, apresentou manifestação (ID 324850 e seguintes).

4.Em seu parecer conclusivo (ID 8908866) o Setor Técnico deste Tribunal opinou pela
,
desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades remanescentes: 4.1)
não fechamento da prestação de contas no Sistema SPCA (item 4, II, a); 4.2) não informação
sobre a abertura de contas bancárias (item 4, II, d). Ressalvaram ainda duas outras
irregularidades, quais sejam: 4.3) não comprovação da remessa da escrituração contábil para a
Receita Federal (item 4, II, b); e 4.4) não apresentação de parecer da Comissão Executiva
(item 4, II, c).
5.Intimados, os requerentes apresentaram razões finais (ID 10401916), sustentando que não
ocorreu a publicação do despacho de ID 325542, bem como que os representantes do
prestador não foram intimados pessoalmente do parecer técnico preliminar. Por fim,
requereram o julgamento da prestação de contas como devidamente prestada.
Num. 34090866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992

6.A Procuradoria-Regional Eleitoral apresentou parecer pela desaprovação das
contas(ID 23516316), entendendo pela gravidade das impropriedades apontadas pelo setor
técnico.
É o relatório.
VOTO

1.Trata-se de ação de Prestação de Contas Anual de Partido Político, apresentada

pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (COMISSÃO

PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2017.
2.Destaca-se que a presente prestação de contas é regulada pela Lei nº9.096/95 e Resolução
TSE nº23.546/2017 quanto à análise do mérito, e Resoluções TSE nº23.546/2017 e
23.604/2019 quanto à matéria processual.
3.No mérito, verifica-se que houve entrega tempestiva das contas em 30.04.2018, em
conformidade com o
, do artigo 28
, da Resolução/TSE n°23.546/2017. A prestação foi
caput
[1]

apresentada informando a ausência de qualquer movimentação financeira pelo
.
órgão partidário no período
4.A prestação anual de contas partidárias é dever legal dos partidos e está prevista no artigo 32
da Lei nº9.096/95
.
[2]
5.A Sessão de Contas Eleitorais e Partidárias expediu parecer conclusivo (ID 8908866),

manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades
remanescentes:
:
5.1) Não fechamento da prestação de contas no Sistema SPCA (item 4, II, a)
De fato, como bem apontado pelo Setor Técnico em seu parecer, extrai-se que o prestador não
promoveu o fechamento da prestação de contas no Sistema de Prestação de Contas Anual –
SPCA.
Tal irregularidade é grave, vez que permitiria ao partido realizar alterações nas informações
prestadas, inclusive após o julgamento definitivo do presente processo.

Contudo, é de se considerar que, no caso em apreço, a prestação de contas foi apresentada
sem qualquer movimentação financeira, inexistindo indícios de que o partido tenha
omitido receitas ou realizado despesas não declaradas.
Nestas circunstâncias, verifica-se que o risco de alteração
das informações é
a posteriori
bastante improvável, vez que, ao que tudo indica, não houve qualquer movimentação financeira
durante o exercício.

Desta forma, diante das circunstâncias do caso em apreço, a aposição de ressalva se
revela suficiente.
:
5.2) Não informação sobre a abertura de contas bancárias (item 4, II, d)
Outra irregularidade apontada como grave pelo Setor Técnico foi a não informação sobre a
abertura de contas bancárias pelo Partido.
Num. 34090866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992

O artigo 6º da Res. TSE nº23.546/2017 assim dispõe:
Art.6º - Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias para a
movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando contas bancárias
específicas para movimentação dos recursos provenientes:
I – do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art.5º;
II – da conta “Doações para Campanha”, previstos no inciso IV do art.5º;
III – da conta “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art.5º; e,
IV – dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres
(Lei nº9.096/95, art.44, §7º);
V – do FEFC, previstos no inciso VIII do art.5º.
§1º - A exigência de abertura de conta específica para movimentar os recursos de que tratam o
caput e os incisos somente se aplica aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente,
recebam recursos do gênero.
Conforme se extrai da redação do §1º do referido dispositivo, a abertura das contas específicas

é necessária somente aos órgãos partidários que, direta ou indiretamente,
.
recebam recursos
No caso em apreço, conforme já mencionado, o Partido informou a ausência de qualquer
movimentação financeira durante o exercício, o que se enquadra na referida exceção prevista
na norma.
Desta forma, afasta-se qualquer apontamento em relação a este assunto.

5.3) Não comprovação da remessa da escrituração contábil para a Receita
:
Federal (item 4, II, b)
O prestador deixou de apresentar comprovante de remessa da escrituração contábil digital à
Receita Federal do Brasil, violando o disposto no artigo 29 da Res. TSE nº23.546/2017.
Contudo, esta Corte já entendeu que tal falha, quando não compromete a análise da
movimentação financeira da agremiação, é meramente formal, não ensejando na desaprovação
das contas. Veja-se:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. PSDC. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA
FEDERAL. ENTREGA DOS LIVROS FÍSICOS. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS. ARRECADAÇÃO DE VALOR DE FONTE NÃO IDENTIFICADA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A ausência de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) à Receita Federal não impediu a
análise da movimentação financeira, nem a análise da situação patrimonial do Partido, diante da
apresentação dos livros físicos - Diário e Razão.
2.Doação recebida de fonte não identificada no valor de R$665,98, que representa 0,6% do total
arrecadado no exercício financeiro de 2016, é considerado de pequena monta em valores
absolutos e em relação ao valor global, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 34090866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992

3.Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR. PROCESSO nº17111, ACÓRDÃO nº54397 de
29/11/2018, Relator
, Publicação: DJ - Diário de justiça,
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO
Data 03/12/2018).
No caso em apreço, diante da ausência de informações sobre eventuais movimentações
financeiras realizadas pelo Partido, resta claro que a aposição de ressalva se revela suficiente.
5.4)
:
Não apresentação de parecer da Comissão Executiva (item 4, II, c)
Por fim, verifica-se que o requerente deixou de apresentar o parecer da comissão executiva do
Partido, nos termos do artigo 29, inciso II, da Res. TSE nº23.546/2017.
Contudo, tal falha é igualmente de natureza formal, vez que não comprometeu a análise das
contas, razão pela qual enseja a aposição de ressalva.

6.Assim, considerando as circunstâncias do caso em apreço, evidencia-se que as
irregularidades remanescentes não comprometeram significativamente a análise das contas do
Partido, razão pela qual a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
7.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, com a devida vênia aos
pareceres do Órgão Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo

46, inciso II, da Resolução TSE nº23.546/17, voto no sentido da APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas prestadas pelo PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARANÁ), relativas ao exercício financeiro de 2017.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.28 - O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à
Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - TRE, no caso de prestação de contas de órgão estadual (...).
[2] Art.32 - O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do
exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600393-90.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO
Num. 34090866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992

PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do(a) REQUERENTE:
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR0083591, MAURO BENIGNO ZANON - PR0063695A -
RESPONSÁVEL: GEONISIO CESAR MARINHO, AMAURI DE JESUS PEREIRA - Advogado do(a)
REQUERENTE: MAURO BENIGNO ZANON - PR0063695A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.
Num. 34090866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 17/05/2021 21:38:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051721383336700000033240992
Número do documento: 21051721383336700000033240992